Tribunal: TCU
Processo: 040.285/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Presidente Vargas/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, no exercício de 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Presidente Vargas/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do sr. Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, Prefeito Municipal de Presidente Vargas/MA na gestão 2009/2012, e condená-lo ao pagamento das quantias discriminadas no quadro a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 17/3/2011 30.402,00 4/4/2011 30.402,00 4/5/2011 14.220,00 5/5/2011 16.182,00 3/6/2011 30.402,00 6/7/2011 30.402,00 2/8/2011 30.402,00 5/9/2011 30.402,00 4/10/2011 30.402,00 3/11/2011 30.402,00 2/12/2011 30.402,00 9.2. aplicar ao responsável, sr. Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/92 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para o ajuizamento das ações que entender cabíveis.